Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743256-82.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GILSON ROCHA VALADARES JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, (a) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; (b) necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Aduz que o paciente está preso preventivamente há mais de 700 (setecentos) dias, sem que se tenha encerrado a instrução processual. Cita a Instrução n. 1 da Corregedoria do TJDFT. Como fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, a impetrante aponta a pandemia do COVID-19, bem como as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, notadamente aquela que acrescentou o § 5o ao art. 171 do Código Penal, tornando a ação do crime de estelionato pública condicionada à representação da vítima. Relata que, em 5/3/2020, o Juízo a quo expediu mandados de intimação das vítimas para a formalização da respectiva representação em relação aos crimes de estelionato, porém até o momento não houve manifestação das vítimas. Cita a Recomendação n. 62 do CNJ para que seja revista a prisão preventiva do paciente em razão da COVID-19. Salienta que a prisão preventiva do paciente configura antecipação do cumprimento da pena, visto que “extrapolou todos os prazos necessários e razoáveis para prisão cautelar”. Requer, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. GILSON ROCHA VALADARES JÚNIOR, ora paciente, teve a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da Quarta Vara Criminal de Ceilândia, em 14/12/2018, por, em tese, integrar associação criminosa voltada para a prática de delitos (estelionatos) no Distrito Federal. Consta que foram deferidas medidas cautelares de interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário e busca e apreensão no bojo da denominada “Operação Luteus”, deflagrada para apurar a atuação de indivíduos que integrariam uma organização criminosa, cujo modus operandi consistia em republicar anúncios de veículos no sítio de vendas na internet OLX, anunciando-os com valores mais atrativos. Consoante relatório policial, o paciente seria, supostamente, integrante da organização “Comando Vermelho”, facção que atuava do interior de duas penitenciárias no Estado de Mato Grosso. Alguns terminais telefônicos foram utilizados no interior das penitenciárias localizadas em Rondonópolis/MT e em Cuiabá/MT, sendo que o paciente, interno da penitenciária Major Eldo Sá Correa em Rondonópolis/MT, seria o principal líder dessa célula, cabendo a ele as funções de aplicar os golpes de forma direta, fazendo contatos com sua esposa CIRLENE para gerenciamento dos valores depositados em sua conta. Em 14/12/2018, o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, e o seu recambiamento para o sistema penitenciário do Distrito Federal. Destaco, inicialmente, que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi exaustivamente analisada por esta 3a Turma Criminal no julgamento do Habeas Corpus n. 0701488-16.2019.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime. Colho a seguir a ementa do julgado: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Associação criminosa voltada para a prática de estelionatos. "Operação Luteus". Fraude na compra e venda de veículos pelo site de compras coletivas OLX. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade do Paciente. Garantia da Ordem Pública. Pedido de recambiamento do preso indeferido. Continuidade das atividades ilícitas de dentro do presídio. Ordem Denegada. (Acórdão 1153863, 07014881620198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no PJe: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acórdão, a Defesa do paciente interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento (RHC 109.262-DF). O acórdão da Corte Superior reafirmou a legalidade da prisão preventiva do paciente. Confira-se trecho do decisum: (...) Da argumentação veiculada no decreto de prisão preventiva do paciente, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal que justifique o provimento do recurso. Isso porque, da análise da decisão reprochada, tem-se que a custódia está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão de indícios de que o recorrente seja o líder de uma célula pertencente a estruturada organização criminosa com atuação em diversos estados da União, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente na prática reiterada de crimes de estelionato, cometido em concurso de agentes, com atuação de integrantes da organização criminosa recolhidos em presídio, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Ademais, não se pode olvidar que o paciente é reincidente e estava cumprindo pena em regime fechado quando flagrado cometendo novos delitos, dados que revelam a reiteração e persistência na prática de atividades ilícitas, evidenciando a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (...) Mais recentemente, a Defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0702068-12.2020.8.07.0000, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Em decisão unânime, esta 3a Turma Criminal denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente, conforme se observa da ementa do julgamento: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de estelionatos. "Operação Luteus". Fraude na compra e venda de veículos pelo site de compras coletivas OLX. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Ordem denegada. (Acórdão 1233811, 07020681220208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta do voto condutor, de minha relatoria, que a indigitada autoridade apontada como coatora informou que o paciente foi preso, em 21/12/2018, em decorrência, do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF. Em 9/1/2019, foi oferecida a denúncia, sendo esta recebida em 14/1/2019. Foram realizadas audiência de instrução e julgamento em 8/7/2019 e 10/7/2019, sendo os acusados, incluindo o paciente GILSON, devidamente interrogados. Foram expedidas cartas precatórias para os interrogatórios de CIRLENE BOM DESPACHO LEMOS, JANAÍNA RODRIGUES SOUZA e DANIELEM FERNANDES DA SILVA CHAVES, bem como para as oitivas das testemunhas de Defesa de JUAREZ GUSTAVO. Em 29/1/2020, foi encerrada a instrução, tendo o MM. Juiz a quo determinado, nos termos da Lei n. 13.964/2019, a intimação das vítimas para oferecerem representação, no prazo de 30 (trinta) dias, quanto ao delito do artigo 171 do Código Penal. Em 31/1/2020, o Ministério Público apresentou alegações finais por memoriais. No presente writ, a impetrante sustenta, mais uma vez, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Ocorre que, conforme narrado alhures, o alegado excesso de prazo já foi analisado por esta Corte de Justiça. A propósito, um dos motivos indicados como fato novo a ensejar o cabimento do presente writ, qual seja, a intimação das vítimas dos crimes de estelionato para oferecerem representação, nos termos do art. 171, § 5o, do Código Penal, foi objeto de exame pela 3a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0702068-12.2020.8.07.0000. Forçoso mencionar que a ação penal originária se trata de causa complexa, com multiplicidade de acusados (19 réus), representados por advogados distintos, com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam à prática de estelionato, demanda mais tempo para o desate da causa de origem. Outrossim, a Súmula n. 52 do STJ dispõe que “encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Destarte, nesse ponto, o writ não merece ser admitido, porquanto se trata de mera reiteração de argumentos expendidos em ação constitucional impetrada anteriormente. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, visando resguardar a integridade da população carcerária. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar, à luz da Recomendação n. 62 do CNJ, ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador